Tribunal: TJMT
Processo: 0003791-54.2012.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003791-54.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JULIANA DOS REIS SANTOS - CPF: 008.106.160-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DARCI DE SOUZA MASCARENHAS - CPF: 723.368.118-04 (APELADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), TATIANA RAMLOW DA SILVA - CPF: 003.702.229-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003791-54.2012.8.11.0040

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PIGNORATÍCIA, FIDEJUSSÓRIA E CESSÃO DE CRÉDITOS – INADIMPLEMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5o, CPC -
INOCORRÊNCIA - - CONTAGEM A PARTIR DO
VENCIMENTO DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado da data do vencimento da última prestação pactuada, independentemente de haver no contrato cláusula de
vencimento antecipado por força de inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003791-54.2012.8.11.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DARCI DE SOUZA MASCARENHAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, de sentença julgou procedente os Embargos à Execução opostos por
Darci de Souza Mascarenhas
, para acolher a prejudicial de mérito de prescrição do título executivo e condenar o banco embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Explica que a execução encontra-se lastreada em Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Pignoratícia, Fidejussória e Cessão de Créditos, cuja prescrição encontra vigência no art. 206, § 5o, do CC (05 anos), por se tratar de de cobrança de dívida líquida constante em instrumento público.

Alega que o termo inicial do prazo prescricional é aquele assinalado no título como a data da entrega final, que no caso se daria em 25/07/2016. Diz que o vencimento antecipado da dívida não implica na modificação do prazo inicial prescricional, que continua a ser a partir do vencimento ordinário pactuado no instrumento.

Alerta, assim, que o prazo prescricional não flui a partir do inadimplemento no curso da relação, antes do advento do termo final.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para afastar a prejudicial de prescrição.

Em contrarrazões, o apelado defende que não cumprida a obrigação de pagamento na data aprazada, pelo atraso da primeira, o vencimento das parcelas subsequentes é abreviado, de sorte que, a partir de então, o credor pode exigir do devedor a totalidade da dívida, com início da fluência do lapso prescricional. Requer, assim, a manutenção da sentença. Alternativamente, postula pelo reconhecimento da prescrição parcial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003791-54.2012.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que nos Embargos à Execução opostos por Darci de Souza Mascarenhas, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição.

Trata-se na origem de Ação de Execução lastreada em Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Pignoratícia, Fidejussória e Cessão de Créditos, emitida em 21/12/2001, a ser pago em 15 parcelas anuais e sucessivas, com vencimento final em 25/07/2016. De acordo com o banco credor, a dívida encontra-se vencida desde 25/07/2006, por falta de pagamento da respectiva parcela e das vincendas.

A controvérsia cinge-se ao prazo prescricional para a execução do débito.

O art. 206, § 5o, I, do CC dispõe:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”.

Como anotado, o pagamento da confissão de dívida deveria ocorrer em 15 parcelas anuais e sucessivas, com previsão de vencimento da última para o dia
25/07/2016
.

Como
a ação foi ajuizada em 21/10/2011
, a prescrição quinquenal não ocorreu, porque em se tratando de prestação continuada, é contada a partir do dia subsequente ao vencimento da última parcela.

Assim se diz, porque o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento da obrigação é mera faculdade do credor e não tem o condão de antecipar o termo inicial da prescrição da respectiva ação.

Sobre o tema,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo prescricional, que, no caso, é a data do vencimento da última parcela
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS DECORRENTES DE CÉDULAS RURAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA MORATÓRIA.

1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).

3. A jurisprudência do STJ já decidiu que a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não há que se falar em redução da multa contratual para o percentual de 2% (dois por cento), como definida no Código de Defesa do Consumidor.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1764476/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 08/11/2021)

Na linha de orientação da Corte Superior, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - - CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO – CITAÇÃO REALIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.O vencimento antecipado da dívida não altera o marco inicial da prescrição para Execução de Cédula de Crédito Rural, que é trienal (art. 60 do Decreto-Lei 167/67 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra) e contado da última prestação devida.

(N.U 1018330-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

RAC – AÇÃO DE COBRANÇA - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE
DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS – PREVISÃO DE CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, CC) – TERMO INICIAL CONFIGURADO A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO – REVISÃO DAS NOTAS FISCAIS PENDENTES DE PAGAMENTO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – MORA CONTRATUAL CONFIGURADA A PARTIR DO VENCIMENTO DA 2a. PARCELA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme exegese do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão para a cobrança de
dívida líquida, constante de instrumento público ou particular. E, de acordo com o artigo 189 do mesmo codex, o termo inicial é contado a partir do encerramento do contrato ou do
vencimento da última prestação. Precedentes do STJ.
2 - No caso concreto, o termo inicial para a contagem da prescrição inicial se deu em 25/07/2011, data de
vencimento da última prestação. Considerando que o protocolo da distribuição se deu em 22/07/2016, não há falar em prescrição.
3 - Se a parte não apontou, de forma clara e objetiva, em que consiste o abuso contratado na novação da
dívida, arguindo a ilegalidade de forma genérica, é vedado ao Judiciário se imiscuir no contrato particular.
4 – Havendo previsão contratual, na Cláusula 4.a, que o devedor será constituído em mora automaticamente, os juros moratórios de 1% ao mês devem ser computados a partir do vencimento da 2.a parcela, inadimplida.

(N.U 0002583-75.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Assim, também, os Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - VENCIMENTO ANTECIPADO DO PACTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - ÚLTIMA PARCELA - NOTAS PROMISSÓRIAS - CARÁTER "PRO SOLVENDO" - PREJUDICIAL NÃO ACOLHIDA - NULIDADE DO TÍTULO - REJEITADA - EXCESSO DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese de prestações de trato sucessivo, havendo estipulação de vencimento antecipado da dívida, não há alteração do início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela. 2. O feito executivo se lastreia em instrumento contratual, logo, não incide a prescrição atinente às notas promissórias, emitidas em caráter "pro solvendo", o que atrai a aplicação do prazo do art. 202, §5o, I, do CC. 3. Em se tratando de execução de instrumento particular, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, tem-se presente o título hábil a lastrear a demanda, quando corresponde à obrigação certa, líquida e exigível. 4. Não existindo prova consistente do pagamento parcial do débito cobrado, não há como reconhecer o excesso de execução alegado. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.124272-2/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2021, publicação da súmula em 06/10/2021)

PRESCRIÇÃO – Execução fundada em Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida – Prescrição – Inocorrência – Prazo prescricional quinquenal: art. 206, § 5o, I, do CC – Termo inicial da contagem do prazo é o dia seguinte ao vencimento da última prestação: 30-10-2014 – Ação ajuizada em 22-3-2010, antes de ocorrer a prescrição quinquenal – Vencimento antecipado do contrato por inadimplemento da obrigação é mera faculdade do credor e não tem o condão de antecipar o termo inicial da prescrição da respectiva ação - Precedentes - Sentença reformada – Recurso do Banco exequente provido e prejudicado o recurso dos advogados da executada.

(TJSP; Apelação Cível 0007308-35.2010.8.26.0003; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2021; Data de Registro: 25/10/2021)

É o caso, portanto, de reformar a r. sentença, para afastar a prescrição e o retorno dos autos a origem para o devido processamento e exame das matérias pendentes.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022